Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-39.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010015-39.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 429.389.101-34 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010015-39.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A
.

Recorrida: SONIA MARIA DE OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL
- DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1-

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados para declarar a ilicitude do bloqueio/suspensão de limite de crédito e do parcelamento automático de faturas, e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2-

O processo teve origem em reclamação da consumidora que, em outubro de 2024, foi surpreendida com o bloqueio de seu cartão de crédito sem qualquer aviso prévio. Alegou, ainda, a imposição unilateral de parcelamento automático sobre saldos que não se encontravam vencidos e a recalcitrância do banco em resolver a questão administrativamente, mesmo após acionar o PROCON.

3-

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao suspender o crédito com base em análise de perfil de risco, uma vez que a consumidora possuía anotações restritivas de terceiros. Defende a legalidade do parcelamento automático, conforme normativos do Banco Central, e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento.

4-

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, reforçando que a existência de restrições externas não afasta o dever de notificação prévia de 30 dias para redução de limite, e que a conduta do banco foi abusiva e gerou dano moral.

5-

O reclamado não comprovou ter emitido comunicação sobre a redução do limite e, consequentemente, não observou o prazo mínimo de 30 (trinta) dias para concretizar a redução do limite, nos termos do art. 10, §1º, da Resolução n. 96/2021, do Banco Central.

6-

Assim, a inobservância do procedimento e do prazo estipulado pelo Banco Central, caracteriza falha na prestação do serviço, pois cabia ao reclamado notificar e aguardar o decurso do prazo para, posteriormente, proceder a redução do limite.

7-

Com isso, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

8-

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1002672-63.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

9-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais)

para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

10-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor do dano moral, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11-

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

12-

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026